Tribunal: CARF
Processo: 13609.000100/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.000100/2011-08
ACÓRDÃO
2401-011.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERA INGLEZA INDÚSTRA E COMÉRCIO LTDA SUCESSORA DE CERA FRASCOS
SERVIÇOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2007
OPÇÃO PELO SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
A partir do período em que ocorreram os efeitos da exclusão do Simples, a
empresa está sujeita às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas, cabendo o lançamento das contribuições
sociais correspondentes.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000100/2011-08
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02/26), Debcad no 37.290.669-9, lavrado em
nome do sujeito passivo acima identificado, referente a contribuições sociais a cargo da empresa
destinadas à Previdência Social e a Terceiros, apuradas em decorrência da exclusão da empresa
Cera Frascos Serviços Ltda do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) através do Ato Declaratório Executivo
DRF/STL no 08 de 11/02/2011, conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 231/246).
De acordo com a autoridade lançadora, a Cera Frascos Serviços Ltda foi incorporada
pela Cera Ingleza Indústria e Comércio Ltda em 15/06/2007. Considerando a exclusão da sucedida
da opção pela sistemática de pagamento de impostos e contribuições de que trata o art. 3° da Lei
9.317/96, o auditor efetuou o lançamento das diferenças de contribuições previdenciárias (parte
patronal e Terceiros) incidentes sobre as bases de cálculo informadas em GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social no
período de 01/2006 a 05/2007.
A Impugnação apresentada foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BHE em
decisão assim ementada (e-fls. 412/416):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a
outras entidades e fundos, denominados “Terceiros”, de acordo com a legislação
aplicada às empresas em geral.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
As impugnações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
administrativo tributário, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na
legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000100/2011-08
3
Cientificada do acórdão de primeira instância em 23/05/2013 (e-fls. 417/418, 450),
a interessada interpôs Recurso Voluntário em 21/06/2013 (e-fls. 419/442) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Solicita, em razão da íntima e estreita relação entre as demandas, a reunião do
presente processo com processo no 13609.001441/2010-10, no qual se discute a validade da
exclusão do Simples, para que sejam julgados simultaneamente.
- Aduz que a DRJ, sem demonstração e sem provas, afirmou que a fiscalização teria
deduzido dos valores apurados no lançamento os valores objeto de retenção de 11% que não
foram compensados pela Cera Frascos Serviços Ltda.
- Defende a tempestividade do Recurso Voluntário.
- Alega a inexigibilidade do arrolamento de bens e direitos como condição para
seguimento do Recurso Voluntário com base na decisão do STF na ADI no 1.976 e no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 09/2007.
- Solicita o sobrestamento deste processo até o pronunciamento do CARF sobre a
exclusão do Simples discutida no processo no 13609.001441/2010-10. Expõe que, declarada a
ilegalidade/ilegitimidade da exclusão, as diferenças de contribuições previdenciárias
supostamente reduzidas, incidentes sobre as bases de cálculo declaradas em GFIP, serão indevidas
em razão da completa e absoluta incompatibilidade de sua cobrança com a sistemática adotada na
Lei no 9.317/96.
- Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exigido.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como já relatado, o Auto de Infração em análise refere-se a diferenças de
contribuições incidentes sobre as bases de cálculo informadas em GFIP pela Cera Frascos Serviços
Ltda no período de 01/2006 a 05/2007.
A empresa foi excluída da opção pelo Simples através do Ato Declaratório Executivo
DRF/STL no 08 de 11/02/2011, com efeitos retroativos a 17/10/2001, estando sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir dessa data (e-fls. 224/228).
Relevante mencionar nesse ponto que a existência de discussão administrativa do
referido Ato Declaratório Executivo (Processo no 13609.001441/2010-10) não representa
impedimento para o lançamento de ofício das diferenças devidas pela empresa em decorrência da
exclusão do Simples. É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF no 77, com
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000100/2011-08
4
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277
de 07/06/2018:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada requer a distribuição por dependência e o
sobrestamento do feito até o pronunciamento do CARF no Processo no 13609.001441/2010-10.
Verifica-se, contudo, que a 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
deste Conselho já concluiu pela manutenção da exclusão do Simples da empresa Cera Frascos
Serviços Ltda em decisão com emenda abaixo reproduzida (Acórdão no 1002-001.604 de
01/09/2020), não merecendo reparos o lançamento que aqui se examina.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007
NULIDADE
Verificada nos autos a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando esta providência revela-se
prescindível para instrução e julgamento do processo.
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Simples)
Não poderão exercer opção ao Simples empresas que exerçam atividade
expressamente vedada pela legislação vigente à época dos fatos.
Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica que seja resultante de cisão ou
qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica.
A pessoa jurídica deverá ser excluída do Simples, quando constatada a
constituição por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou
acionistas, ou o titular, no caso de firma individual.
Quanto à alegação de que o acordão de primeira instância ratificou a dedução dos
valores de retenção de 11% efetuada pela autoridade lançadora sem apresentar nenhuma
demonstração, também não assiste razão à recorrente. Consta expressamente do Relatório Fiscal
(e-fls. 241) que os valores objeto de retenção de 11% que não foram compensados pela empresa
sucedida foram devidamente deduzidos dos créditos apurados no lançamento, tendo o auditor
elaborado diversos demonstrativos (e-fls. 242/244) com o intuito de explicitar os valores
considerados no Relatório de Lançamentos (e-fls. 23/26). Correta, portanto, a decisão recorrida.
Cabe esclarecer que o crédito tributário em litígio já se encontra com exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional. Presentes os pressupostos
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.820 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000100/2011-08
5
definidos para a suspensão, esta se estabelece automaticamente, independentemente de
manifestação da autoridade administrativa.
No que tange às alegações sobre o arrolamento de bens, aplica-se o disposto na
Súmula CARF n° 109, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 470
DF CARF MF
Original